Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721886-89.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ANDREIA CRISTINA DA SILVA NEGREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DISTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÁLIDO E EFICAZ. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. DISTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA DE MÉRITO MANTIDA. 1. A existência dos documentos acostados aos autos foi suficiente para formar a convicção do sentenciante, reputando inadequada a produção de prova oral para averiguar a caracterização de circunstâncias que pudessem interferir em seu convencimento, mormente diante do entendimento de que a prova oral pretendida visava a comprovar fatos já provados por documentos. 2. A insurgência da autora/apelada baseia-se no inadimplemento da obrigação constante em instrumento particular, ou seja, a pretensão é a cobrança de dívida líquida prevista no distrato. 3. A pretensão de cobrança decorre de relação contratual, cujo prazo prescricional é decenal, consoante dispõe o art. 205 do CC. 4. No caso em exame, a contagem do prazo teve início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação (art. 189 do CC), que, no caso em tela, é a data da celebração do distrato extrajudicial, realizado em 25/04/2016 (ID. 51839679). Conclusão de que, não está prescrita a pretensão, pois ajuizada a ação em 13/12/2021. Prejudicial afastada. 5. No mérito, a r. sentença, de parcial procedência dos pedidos iniciais, não merece qualquer reparo, uma vez que cabalmente demonstrada a responsabilidade solidária entre os requeridos quanto ao descumprimento contratual, uma vez que o empreendimento não foi entregue, a despeito dos pagamentos realizados, os quais devem ser restituídos, assim como aplicada a multa contratual. 6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial afastada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 371, inciso II, do CPC, e 2o, 3o, 18, 25, §1o, e 34, todos do CDC, tecendo considerações sobre o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal pleiteada. Pontua que essa prova atestaria que não atuou como incorporadora e nem participou de nenhuma forma do empreendimento imobiliário. Aduz sua ilegitimidade passiva e afirma que “o único vínculo da recorrente com os residenciais AQUARELA I e AQUARELA II é o fato de ser ela a legítima proprietária e possuidora dos lotes onde eles seriam construídos”. Pede seja afastada a responsabilidade solidária pelas obrigações previstas no termo de distrato celebrado pela recorrida exclusivamente com a COOHEDUC; c) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do CPC, articulando a aplicação da prescrição quinquenal ao caso em questão. Defende que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do CCB, prescreve em 5 (cinco) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028